Tribunal: CARF
Processo: 16327.720946/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720946/2018-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.989 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Assunto
IRPJ E CSLL
Recorrente
BANCO ITAUCARD S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter
o julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 1a Turma da
DRJ/SPO (Acórdão 16-87.666, e-fls. 2234 e ss.) que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela ora recorrente.
Infrações
IRPJ
ACs 2012 – 2015 - DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS
AC 2013 - COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO OPERACIONAL
ACs 2012 – 2015 - MULTA ISOLADA – ESTIMATIVA
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720946/2018-81
Fl. 3364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

CSLL
ACs 2012-2015 - CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO
DEDUTÍVEIS
ACs 2012 – 2015 - MULTA ISOLADA (falta recolhimento estimativa)
COFINS
ACs 2012 – 2015 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
PIS
ACs 2012 – 2015 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Transcrevo o relatório da decisão recorrida que resume os fatos até aquele
momento.
Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 2237 e ss.)
Trata o presente processo de impugnação apresentada contra autos de infração lavrados
pela autoridade fiscal. Nos autos de infração foram constituídos créditos tributários de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Contribuição para o PIS/PASEP (PIS) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Os valores constituídos foram os
seguintes:

No mesmo procedimento fiscal houve a glosa de compensação indevida de prejuízos
fiscais do IRPJ e glosa de compensação indevida da base negativa da CSLL.
O detalhamento dos valores constituídos, bem como os respectivos enquadramentos
legais encontram-se descritos nos autos de infração (fls. 57 a 124).
1. DAS INFRAÇÕES APURADAS
A autoridade fiscal identificou duas operações empreendidas pelo contribuinte que
ensejaram a constituição do crédito tributário. As operações serão a seguir detalhadas.
1.1. OPERAÇÃO 1 - Aumento de Capital do Unibanco com retorno dos recursos por meio de
aquisição de CDI's
A 1a operação identificada pela autoridade fiscal refere-se à transferência de R$ 20
bilhões do sócio controlador Banco Itaú S.A. para sua subsidiária integral, Unibanco -
União dos Bancos Brasileiros S.A. realizada em 2010, em operação denominada
"Aumento de Capital", na qual os valores recebidos pelo Unibanco na forma de
aumento de capital foram integralmente aplicados em CDI's do próprio Banco Itáu.
Nessa operação, teria havido a criação de despesas de juros desnecessárias a atividade
empresarial.
Fl. 3365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

Destaca a autoridade fiscal que tal operação já foi objeto de decisão do CARF -
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, referente ao período de 2010 a fevereiro
de 2012, com a seguinte ementa:
Acórdão: 1401-002.345
Número do Processo 16327.721149/2015-78
Data de Publicação : 18/06/2018
Contribuinte: ITAU UNIBANCO S.A.
Relator(a): LIVIA DE CARLI GERMANO
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
TRANSAÇÃO ENTRE PARTES RELACIONADAS. AUMENTO DE CAPITAL
SEGUIDO DO RETORNO DE TODO O AUMENTO EM INVESTIMENTO NA
CONTROLADORA. FALTA DE INTERESSE NEGOCIAL.
Revela falta de interesse negocial a controladora aumentar o capital da sua
subsidiária integral para, na sequência, receber todos os recursos sob a forma de
depósitos interfinanceiros de liquidez que devem ser remunerados e geram
despesas. ...
O presente processo trata da glosa de despesas advindas da mesma operação para
períodos seguintes até 2015.
A autoridade fiscal transcreve o termo de verificação fiscal referente ao processo
16327.721149/2015-78. Os principais pontos desse termo são relatados abaixo.
O aumento de capital social do Unibanco em R$ 20 bilhões ocorreu em um contexto de
reorganização societária entre os conglomerados Itaú e Unibanco, que resultou na
incorporação do Unibanco pelo Itaú Unibanco em 2014. Essa reestruturação ocorreu em
3 fases.
Na primeira fase, em 28/11/2008, houve a migração dos antigos acionistas da Unibanco
Holdings S.A. e do Unibanco para o Banco Itaú Holding S.A., mediante diversas
operações de incorporação de ações, entre as quais a do Unibanco pelo Banco Itaú
(atual Itaú Unibanco).
Na segunda fase, em 28/02/2009, houve duas operações destinadas a tornar o Unibanco
uma subsidiária integral do Banco Itaú. Essas operações se deram por meio de cisão do
Unibanco Holdings com versão da parcela cindida (participação no Unibanco) para a E.
Johnston e a incorporação da E. Johnston pelo Banco Itaú.
Nessa segunda fase houve a cisão parcial do Unibanco com a junção das suas unidades
de negócios com as respectivas congêneres do conglomerado Itaú.
Para a cisão parcial e correspondente união com as áreas congêneres do Banco Itaú,
uma série de complexas operações societárias foram realizadas: cisão, incorporação de
ações, alienação de participações e subscrição e integralização de capital.
Na página 9 e 10 do Termo de Verificação Fiscal consta tabela detalhando a
contabilização dos ativos vertidos do Unibanco em decorrência da cisão parcial.
Fl. 3366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

Destaca a autoridade fiscal que a parcela do patrimônio líquido do Unibanco vertida
para o Banco Itáu foi de R$ 1.009.850.142, enquanto que a parcela remanescente foi de
R$ 9.271.392.926,86.
Na terceira fase, em 31/07/2014, o Unibanco foi incorporado pelo seu acionista único
Itaú Unibanco.
O aumento de capital em R$ 20 bilhões se deu nesse contexto.
A subscrição integral do aumento de Capital Social do Unibanco pelo Itaú Unibanco no
valor de R$ 20 bilhões foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada no
dia 16 de julho de 2010. Com esse aumento, o Capital Social do Unibanco passou de R$
9.590.725.659,73 para R$ 29.590.725.659,73. O aumento de capital se deu com a
emissão particular de ações nominativas, ordinárias e preferenciais, não houve alteração
no percentual de participação societária no capital, pois o Unibanco era uma subsidiária
integral do Itaú Unibanco desde o ano de 2009.
Após a referida integralização, o Itaú Unibanco efetuou a captação de recursos
financeiros por meio da emissão de depósitos interfinanceiros (DI) os quais foram
depositados pelo Unibanco (operação intragrupo) com os recursos recebidos em
decorrência do aumento do seu capital social, ou seja, o montante de R$ 20 bilhões
retornou ao Itaú Unibanco por meio dessas operações interfinanceiras.
No Itaú Unibanco, contabilmente, houve um acréscimo no ativo na conta de
investimentos
Unibanco-VP
(conta
COSIF
2.1.2.10.05-1,
conta
interna
2114.194.000.000-0) e também no passivo na conta de Depósitos Interfinanceiros
(conta COSIF 4.1.3.10.00-3, conta interna 4125.011.409.000- 9). No Unibanco, por sua
vez, houve um acréscimo no patrimônio líquido na conta de Capital Social (conta
COSIF 6.1.1.00.00-4) e também no ativo na conta de Aplicações em Depósitos
Interfinanceiros (conta COSIF 1.2.2.10.10-1).
As operações com DI, acima mencionadas, foram encerradas no vencimento, em
fevereiro de 2012 e, nesse período todo, essas operações ocasionaram despesas de
depósitos interfinanceiros no Itaú Unibanco, contabilizadas na conta COSIF
8.1.1.20.00-2, e receitas de aplicações em depósitos interfinanceiros, no mesmo valor,
no Unibanco, contabilizadas nas contas COSIF 7.1.4.10.10-1 e 7.1.4.20.00-4.
Analisando os fatos acima transcritos, a autoridade fiscal assim colocou:
Na cisão parcial do Unibanco, em fevereiro de 2009, todas as suas unidades de
negócios, representadas principalmente pelas participações societárias em
controladas, foram vertidas e incorporadas, quando possível, para as respectivas
congêneres do conglomerado Itaú, ocasionando uma drástica redução do seu ativo
total que passou a ser representado basicamente pelas aplicações interfinanceiras
de liquidez, no valor de R$ 9,7 bilhões (cerca de 83% do ativo total). Em razão
disso, houve uma redução do capital social do Unibanco em R$ 1.373.314.979,00
nos termos do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial do Unibanco.
Observe-se que após a versão de parcela do seu ativo, restou ainda ao Unibanco
um patrimônio líquido respeitável no montante de R$ 9,2 bilhões, cujo valor seria
suficiente para fazer frente a qualquer evento negativo futuro, até porque, as
demonstrações contábeis do Unibanco do ano de 2009, publicadas no Diário
Oficial de SP, receberam um parecer sem ressalvas da auditoria externa. Assim,
nessa questão não há uma justificativa razoável para um aporte de capital de R$ 20
bilhões, em julho de 2010.
Outra possibilidade seria uma alteração nos rumos da reestruturação societária
envolvendo, por exemplo, o retorno das operações de negócios no Unibanco.
Porém, como já foi registrado anteriormente, isto não aconteceu e o Unibanco foi
Fl. 3367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

incorporado pelo Itaú Unibanco, em 2014, e como será relatado mais à frente,
desde a formação da Associação havia o nítido interesse em extingui-lo,
prevalecendo a marca Itaú.
De fato, o Unibanco foi extinto conforme todo o roteiro previsto na reorganização
societária dos Conglomerados Itaú e Unibanco, iniciado formalmente no final de
2008, sendo que o ponto fora da curva de toda essa reestruturação ocorreu
exatamente com o aumento do capital social do Unibanco, em julho de 2010, sem
nenhum propósito aparente. Assim, é importante transcrever alguns trechos
pertinentes da documentação que fez parte da reestruturação societária a fim de se
comprovar que o objetivo, quanto ao Unibanco, era o seu encerramento total o qual
se iniciou a partir da cisão parcial, em fevereiro de 2009, conforme relatado
anteriormente.
Os motivos do tempo decorrido entre a cisão parcial do Unibanco, em 2009, e a sua
extinção por meio do instituto da incorporação, em julho de 2014, foram
explicitados no item (IV) da parte inicial do Protocolo e Justificação de Cisão
Parcial do Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., de 28 de fevereiro de
2009. Trata-se de um período transitório para fazer frente a gestão administrativa
enquanto não encerradas as suas agências e enquanto não notificadas as partes
envolvidas nos processos cíveis, trabalhistas e tributários em aberto, dentre outras
razões.
(...)
No trecho transcrito, fica claro que a integração Itaú-Unibanco adotaria, como
base, as estruturas operacionais do Itaú em detrimento das do Unibanco. Ainda
que, num caso ou noutro, uma 'marca' do Unibanco fosse mantida por "estratégia
mercadológica"
Os trechos transcritos acima são evidências que ressaltam a falta de interesse dos
controladores, desde o início das tratativas, em manter o Unibanco como entidade
operacional no novo conglomerado financeiro e corroboram no entendimento de
que inexistiram qualquer propósito negocial no aporte de capital de R$ 20 bilhões.
E isso é fato: o Unibanco foi incorporado pelo Itaú Unibanco, em julho de 2014, e
os recursos oriundos do referido aporte foram aplicados, até a sua extinção,
somente em operações interfinanceiras de liquidez.
Destarte, convém comparar o passivo total do Unibanco em relação ao seu
patrimônio líquido, de 2009 a 2013, cujos dados foram obtidos das demonstrações
contábeis que receberam pareceres sem ressalvas da auditoria externa, a fim de
verificarmos a discrepância entre as referidas contas patrimoniais, ou seja, as
obrigações do Unibanco, para uma instituição cujo desfecho já estava determinado,
estavam mais do que suficientemente garantidas pelo ativo. Tal fato demonstra a
falta de necessidade de um aporte daquela envergadura:

(...)
Fl. 3368
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

Nota-se, portanto, que o aporte de capital de R$ 20 bilhões no Unibanco e o
subsequente retorno desse valor para o único acionista e subscritor Itaú Unibanco
por meio de aplicações em depósitos interfinanceiros emitidos por este último foi
muito vantajoso fiscalmente para ambos.
De fato, no caso do Unibanco tais operações resultaram em receitas de depósitos
interfinanceiros que incrementaram o seu lucro tributável e, consequentemente,
pôde aproveitar ao máximo os saldos de seus prejuízos fiscais e bases negativas
antes da sua extinção que, conforme relatado, já estava prevista.
No caso do Itaú Unibanco, os depósitos interfinanceiros representaram obrigações
que foram contabilizadas no passivo e, dessa forma, foram registradas despesas
com depósitos interfinanceiros, cujos valores são os mesmos das receitas do
Unibanco. Referidas despesas, por óbvio, não seriam apropriadas se não fossem as
tais operações de aporte de capital em uma subsidiária integral e o imediato
retorno desse capital por meio de captações depositadas pelo Unibanco.
(...)
Pelo exposto, o resultado do aporte de capital no Unibanco, subsidiária integral, e
o subsequente retorno desse capital ao acionista Itaú Unibanco foi vantajoso para
ambos apenas no aspecto tributário sem qualquer outro benefício seja no aspecto
societário, empresarial ou negocial. Em suma, em razão dessas operações, o Itaú
Unibanco reduziu o seu lucro tributável e o Unibanco, antes de ser extinto,
conseguiu zerar todo o saldo de base negativa da contribuição social, no ano de
2013, enquanto que o de prejuízos fiscais restou um montante de apenas R$
76.255.217,64, conforme o SAPLI. O Itaú Unibanco registrou despesas com DI e o
Unibanco as correspondentes receitas. Eram esses os objetivos de todo o
planejamento sem que houvesse qualquer motivação extratributária.
O fato desse planejamento resultar em pagamento do imposto e contribuição no
Unibanco, não justifica e não torna legítima a operação perante o Fisco, pois, ao
balancear toda a situação do Unibanco que seria extinto e os saldos de créditos
tributários que também seguiriam o mesmo caminho, era preferível executá-lo,
mesmo aumentando a carga tributária, momentaneamente, e manter tais créditos,
agora no Itaú Unibanco, para compensação futura.
O Itaú Unibanco contabilizou despesas que somaram R$ 3.626.732.247,38, em três
anos, as quais foram registradas em razão de um planejamento caracterizado pela
ausência de motivação extratributária. A própria ata sumária da AGE que aprovou
o aumento do capital de R$ 20 bilhões no Unibanco não menciona os motivos desse
aporte até porque não teria cabimento lógico constar um aporte dessa envergadura
para fins de aplicação em depósitos interfinanceiros no próprio Itaú Unibanco,
sendo exatamente isso o que aconteceu.
Prosseguindo com o caso em análise no presente processo, destaca a autoridade fiscal
que em agosto de 2012, valendo-se dos aspectos tributários que a operação
supostamente proporcionava, o controlador do grupo transferiu as aplicações financeiras
do Unibanco - de cerca de R$ 34 bilhões, do Banco Itaú para o Banco Itaucard, de
forma que as despesas dos CDI's que antes eram apropriadas pelo Banco Itaú, passaram
a ser apropriadas pelo Banco Itaucard S.A..
Essa operação não acarretou em alteração da situação patrimonial de nenhuma das
instituições envolvidas, vez que contabilmente o Banco Itaucard S.A. trocou captações
no Banco Itaú por captações no Unibanco, como demonstra seus registros contábeis.
Fl. 3369
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

As liquidações intra grupo de operações de CDI ́s, da ordem de R$ 33 bilhões, são feitas
escrituralmente, sendo a liquidação de um débito feita com o crédito existente em outra
companhia, uma vez que as instituições financeiras não dispõem deste “caixa”.
A troca da companhia que apropria as despesas de juros não altera as características da
operação originária, muito pelo contrário, só denota a adoção de manobras de
transferências escriturais, utilizadas pelo Grupo Itaú com o propósito de reduzir o
pagamento de tributos, sem alteração patrimonial para os envolvidos e
consequentemente, sem interesse negocial legítimo.
Assim, as despesas apropriadas pelo Banco Itaucard decorrentes desses CDI's serão
glosadas. Os valores são os seguintes:
[Os valores das despesas apropriadas pelos CDI ́s emitidos foram informados pelo
contribuinte]
Fl. 3370
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

1.2. OPERAÇÃO 2 - Circulação Interna de Recursos Financeiros
A operação 2 aborda a Circulação Interna de Recursos Financeiros envolvendo o Banco
Itaucard S.A., o Itaú Unibanco S.A. (controlador do grupo financeiros) e Banco
Itauleasing S.A.. Nessa operação houve o trânsito de valores pelas contas bancárias e
contábeis dos envolvidos, criando suposta obrigação ao pagamento de juros ao
controlador, apropriados como despesas, e consequentemente, gerando redução da base
tributável, em procedimento similar ao ocorrido na operação 1. O diagrama abaixo
produzido pela autoridade fiscal demonstra essa circulação:
Fl. 3371
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

As etapas da operação de Circulação Interna de Recursos foram detalhadas pela
autoridade fiscal (fls. 29 e 30 do processo digital) nos seguintes termos:
Etapa 1.1
Etapa 1.1 – Em 21/09/2011 o Itaú Unibanco transferiu recursos financeiros para o
Banco Itaucard, por meio da aquisição de CDI - emitido pelo Itaucard:

Etapa 1.2
Etapa 1.2 - Em 22/09/2001 os recursos recebidos pelo Itaucard, acrescidos de
outros disponíveis em seu caixa, foram transferidos para o Banco Itauleasing, em
operação denominada de “Aumento de Capital”. O Banco Itaucard subscreveu
“aumento de capital” do Banco Itauleasing de R$ 22 bilhões, mas não dispondo da
totalidade dos recursos, programou a integralização em duas tranches de R$_11
bilhões, em 22/09/2011 e 29/11/2011 (Etapas 2.1 e 2.2).
Etapa 1.3
Etapa 1.3 – Os R$ 11 bilhões recebidos pelo Banco Itauleasing foram entregues ao
Itaú Unibanco, utilizados para liquidação de CDI de cerca de R$_9,1 bilhões que
haviam sido captados em março de 2011 e o restante, cerca de R$_1,9 bilhão, foi
entregue por meio da aquisição de CDI.

Encerra-se o primeiro ciclo de movimentação de recursos financeiros.
Em 29/11/2011 o Itaú Unibanco reinicia o ciclo de transferências, repetindo os
fluxos com a utilização dos mesmos recursos financeiros, em novas aplicações
financeiras, novo aumento de capital do Banco Itauleasing e o final retorno dos
recursos ao seu proprietário: O Itaú Unibanco S.A.
Etapa 2.1
Etapa 2.1 –Em 29/09/2011, o Itaú Unibanco transfere os R$ 11 bilhões para o
Banco Itaucard, por meio da aquisição de 2 CDIs .
Fl. 3372
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

Etapa 2.2
Etapa 2.2 – De posse dos mesmos R$ 11 bilhões utilizados para realização da
primeira tranche, o Banco Itaucard realiza a integralização da segunda tranche do
“aumento de capital”, transferindo novamente os recursos para o Banco o
Itauleasing.
Etapa 2.3
Etapa 2.3 – O valor recebido pelo Itauleasing retorna na mesma data ao Itaú
Unibanco por meio da aquisição de dois CDI ́s:

Ao final, o esquema promoveu o registro escritural das transferências de valores,
proporcionando aos envolvidos a alocação de receitas e despesas, meramente
contábeis, manipuladas com o propósito exclusivo de redução no pagamento de
tributos, na forma que melhor conviesse ao grupo econômico financeiro.
Esclarecemos que as fictas operações de “aumentos de capital” e “emissões de
CDI ́s”, que compuseram a operação de Circulação Interna de Recursos
Financeiros não atendem os propósitos e requisitos para os quais tipicamente se
prestam:
A autoridade fiscal destaca alguns detalhes das Etapas 2 e .1 e .3 que por sua relevância,
passo a resumir.
Na Etapa 2, houve o aumento do capital social do Banco Itauleasing S.A., sob a
aparência do modelo previsto e regulado na Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por
Ações). Por meio da exposição de motivos de tal lei, nota-se que "O projeto reserva a
expressão “capital social”, ou simplesmente “capital”, para significar o montante de
capital financeiro de propriedade da companhia que os acionistas vinculam ao seu
patrimônio como recursos próprios destinados de modo permanente à realização do
objeto social". Portanto, a Lei das Sociedades por Ações definem o capital social pela
destinação dos recursos e não pelo simples ingresso.
No presente caso, o aumento do capital social não foi destinado de modo permanente à
realização do objeto social do Banco Itauleasing, pois os valores recebidos foram
imediatamente devolvidos ao proprietário dos recursos (Itaú Unibanco) da seguinte
forma:
Liquidação de CDI’s, de cerca de R$ 9,1 bilhões, emitidos pelo Itauleasing em
março de 2011, adquiridos pelo Itaú Unibanco.
Aplicação de cerca de R$ 12,9 bilhões em CDI’s emitidos pelo Itaú Unibanco, para
geração de receitas financeiras contábeis.
Por fim, em relação ao aumento do capital social do Banco Itauleasing, a autoridade
fiscal destaca que os valores foram registrados como aplicações financeiras,
Fl. 3373
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

permanecendo nesta conta até 2015, quando houve a redução de capital, sem que jamais
tivesse sido empregado em operações de arrendamento.
Quanto às etapas .1 e .3, que se referem às operações com CDI's, a autoridade fiscal
destaca que os CDI's são instrumentos financeiros negociado exclusivamente entre
instituições financeiras, auxiliando no fechamento de caixa dos bancos, sendo utilizado
como instrumento de captação de recursos ou de aplicação de recursos excedentes.
Sendo que no presente caso, as transferências realizadas pelo Itaú Unibanco e suas
controladas por meio de CDI ́s não foram realizadas com intuitos de aplicações de
“sobras” de caixa ou de captações para suprimento de caixa, muito pelo contrário, o
instrumento financeiro foi utilizado para simular transferências, nas quais os recursos
saíam e retornavam ao seu proprietário: O Itaú Unibanco.
A circulação interna de recursos acima detalhada gerou despesas de juros para o Itaú
Unibanco (controlador) e para o Banco Itaucard S.A.. A glosa de despesas de juros do
Banco Itaú Unibanco foi objeto de auto de infração controlado no Processo
Administrativo Fiscal (PAF) 16327.720774/2018-45. A glosa de despesas de juros do
Banco Itaucard S.A. é objeto do presente PAF.
1.2.1 Das despesas do Banco Itaucard S.A.
Na operação de Circulação Interna de Recursos Financeiros, o Banco Itaucard realizou a
emissão de CDIs que geraram a obrigação de pagamento de juros ao seu “financiador”,
apropriados como despesas, e utilizadas para reduzir seus resultados contábeis e as
bases de cálculos dos tributos.
O Banco Itaucard S.A. emitiu 3 CDI ́s para “captação de recursos”, totalizando R$
16.525.000.000,00. Sobre esse valor passou a incidir juros da ordem de R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais) por mês. Essas despesas com juros foram
glosadas pela autoridade fiscal.
Ressalta a fiscalização que em nenhum momento o Banco Itaucard dispôs
economicamente dos recursos captados.
Entendeu a fiscalização que por suas características, as despesas de juros geradas na
Operação de Circulação Interna de Recursos Financeiros, na qual o Banco Itaucard
participou como mero intermediário das transferências de recursos não seriam
necessárias: i) à atividade da empresa; ii) à manutenção das respectivas fontes
produtoras; e, iii) para as operações exigidas pela atividade da empresa. Tais despesas
também não seria usuais ou normais aos tipos de transações, operações ou atividades da
empresa.
Dessa forma, tais despesas não atenderiam aos requisitos legais para a sua
dedutibilidade na apuração dos tributos, conforme art. 299 do RIR/99 e Parecer
Normativo CST no 32/1981.
Por fim em análise a operação acima transcrita, a autoridade fiscal assim concluiu:
O art. 299 é específico ao vincular a despesa operacional às necessidades da
empresa no desempenho de suas atividades e ainda à manutenção da respectiva
fonte produtora, admitindo apenas as despesas normais ou usuais aos tipos de
transações, operações ou atividades da empresa.
Embora possa ser usual para o Controlador do Grupo - haja vista já ter utilizado o
mesmo expediente na situação exposta na OPERAÇÃO 1 – operações de Circulação
Interna de Recursos Financeiros não atribuem às despesas contábeis criadas o
requisito da usualidade exigido pela norma legal para chancela de sua
dedutibilidade das bases dos tributos
Fl. 3374
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

A decisão do CARF nos autos do PAF 16327.721.149/2015-78 (ementa transcrita
anteriormente) ressalta o vínculo entre a necessidade da despesa, em seu conceito
legal, e o interesse negocial, abrangendo o contexto em que as operações
acontecem, destacando que a necessidade da despesa está muito mais atrelada à
legitimidade do propósito negocial das operações do que à geração imediata de
receitas. (Este é o entendimento jurisprudencial preponderante).
Instado a informar os motivos do aumento do capital do Banco Itauleasing, em seus
sentidos econômico e jurídico, o Itaú Unibanco esclareceu, sucintamente, a esta
fiscalização:
“ ...Sobre os motivos e sentido do aumento de capital e de ele ter sido feito por meio
do Banco Itaucard, esclarecemos ter se tratado de opção empresarial no âmbito e
por meio de operações bancárias típicas.”
Embora o contribuinte tenha feito questão de mencionar que as operações foram
realizadas por meio “operações bancárias típicas”, é cristalino que a operação de
“aumento de capital” não visou seu propósito típico previsto pela Lei, de destinar
os recursos para realização do objeto social da companhia, e que as operações de
aplicações em CDI ́s também não utilizam o instrumento para o seu fim típico, de
permitir que instituições financeiras possam equilibrar suas outras operações
financeiras realmente típicas, de intermediação de recursos financeiros.
Operação Bancária Típica
A operação bancária típica dos bancos consiste em captar recursos no mercado e
emprestá-los a seus clientes, obtendo spread, que é a diferença entre o juros de
captação e o juros dos empréstimos.

OPERAÇÃO 1
Vimos na OPERAÇÃO 1, que ao diagrama de fluxo normal de operações bancárias
o Banco Itaú Unibanco inseriu a transferência de recursos para o Unibanco (sob a
forma de aumento de capital ), com seu retorno imediato sob a forma de aplicações
financeiras.

OPERAÇÃO 2
Na OPERAÇÃO 2, ora sob análise, vemos que no diagrama de fluxo normal de
operações bancárias, o Banco Itaú Unibanco inseriu a Circulação Interna de
Recursos Financeiros, na qual os recursos passeiam pelas suas subsidiárias e
também retornam imediatamente para o seu caixa.
Fl. 3375
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

Nas duas operações, o fluxo normal dos recursos é desviado pela inserção de
transferências escriturais que possibilitam alocar receitas e despesas da forma que
melhor convém aos interesses do grupo financeiro, sem interesse negocial legítimo,
com fins exclusivamente tributários.
É evidente que a alocação de receitas por uma companhia não servem para
justificar as despesas de outras, quando fundadas em operações que, no conjunto,
almejam, de forma fraudulenta, reduzir as bases de cálculo dos tributos.
Mas, ainda que se alegue que as despesas de juros do Banco Itaucard, ora
analisadas, corresponderiam a receitas registradas pelo Itaú Unibanco (receitas de
juros pela aquisição dos CDI ́s), devemos considerar que:
1o - As Despesas Desnecessárias – em seu conceito legal – não se transformam em
despesas necessárias pelo reconhecimento da receita por outra companhia, ainda
que do mesmo grupo.
2o - Ainda que se admitisse a ilegal hipótese descrita no item anterior, sob a
extrajurídica alegação da “compensação dos tributos” ou “arrecadação global do
tributo”, deve-se, então, verificar se as “correspondentes” receitas foram
oferecidas à tributação na outra companhia. O que não aconteceu, integralmente,
no caso sob análise (Senão, não teria por quê fazer a operação).

Nos anos 2012, 2014 e 2015, 30% do valor das receitas financeiras registradas pelo
Itaú Unibanco foram excluídos das bases de cálculo do Imposto de Renda e/ou da
CSLL por meio da compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculos negativas
de períodos anteriores.
3o - A criação artificial de receitas com o objetivo de diminuição dos prejuízos
contábeis, para melhoria de parâmetros econômicos/empresariais junto ao Banco
Central do Brasil e/ou atingimento de índices de “Acordo da Basiléia”, ou
quaisquer outros motivos, não qualificam as despesas registradas em outras
empresas do grupo como necessárias.
Fl. 3376
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

Desta forma, concluímos que as operações que constituíram a Circulação Interna
de Recursos Financeiros, pela falta de interesse negocial legítimo, não apresentam
os requisitos de necessidade, usualidade e normalidade exigidos pela norma legal
para sua dedução das bases de cálculo dos tributos.
1.2.2 Do propósito da operação de circulação interna de recursos.
A autoridade fiscal assim descreveu o propósito da operação de circulação interna
de recursos:
Um pouco mais complexa, a OPERAÇÃO 2 cria receitas escriturais pela captação de
CDI ́s para o Itaú Unibanco e para Banco Itauleasing.
Na época dos fatos analisados - 2011 a 2015 - o Banco Itauleasing registrava vultosas
receitas por suas operações de arrendamento mercantil, as quais eram excluídas da
apuração das bases de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins (substituídas por
valores registrados como “lucros na alienação dos bens arrendados”, que não
integravam as bases das referidas contribuições). Ao excluir as receitas provenientes de
suas operações de arrendamento das bases de cálculo das contribuições sociais, estas
resultariam em bases de cálculos negativas, sem aproveitamento fiscal, caso não fossem
infladas pela inclusão de vultosas receitas financeiras, advindas das aplicações
financeiras realizadas com valores de supostos aumentos de capital.
O pseudo “aumento de capital” recebido em 2011, possibilitou ao Banco Itauleasing a
realização de aplicações financeiras - em CDI’s do Banco Itaú - de cerca de R$ 13
bilhões - que passaram a gerar receitas financeiras de juros não tributadas (em parte)
pela contribuição ao PIS e Cofins, pois eram compensada com os “déficits contábeis”8
das operações de arrendamento mercantil.
O Grupo Itaú teria criado, assim, receitas financeiras que não eram tributadas no Banco
Itauleasing e despesas financeiras que seriam deduzidas pelo Banco Itaú Unibanco na
apuração de todos os tributos (pelo pagamento dos juros das aplicações financeiras).

As operações de arrendamento mercantil que estavam gerando artificialmente bases de
cálculos negativas da Contribuição ao PIS e da Cofins são descritas no Termo de
Verificação Fiscal que consta no processo administrativo 16327.720.411/2017-29 que
cuida do lançamento de crédito tributário de PIS e Cofins do anos de 2012 e 2013 no
Banco Itauleasing S.A.
1.2.3. Dos valores das despesas de juros com CDI's
Para quantificar os valores de despesas de juros decorrentes das CDI's objeto da
operação 2, a fiscalização intimou o contribuinte a apresentar as despesas mensais
relacionadas a apropriação de juros, utilizando os valores informados pelo contribuinte
Fl. 3377
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

na determinação da base de cálculo dos tributos devidos e lançados por meio de auto de
infração. Os valores são os seguintes:

Fl. 3378
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

Destaca a autoridade fiscal que na resposta do contribuinte observa-se na explicação do
item 3 que o contribuinte realizou a liquidação (pagamento) dos CDIS DI001101B64;
DI001101CO8; DI001101CO9 (de setembro de 2011), com recursos adquiridos pela
emissão dos CDI ́s DI001200XOJ; DI0Q1200XQK, de R$ 18 bilhões. Verificamos que
os referidos CDI ́s relacionam-se também à OPERAÇÕES 1, descrita no presente
Termo. Assim, os valores de glosas das operações 1 e 2 foram unificados na
determinação da base de cálculo dos tributos devidos nos respectivos autos de infração.
1.3 Da Fraude
Diante os fatos acima narrados, entendeu a autoridade fiscal que o contribuinte cometeu
fraude, nos termos do art. 72 da Lei 4.502/64, vez que caracterizado o dolo pela ação
intencional do agente em tentar reduzir o valor do imposto por meios ilícitos.
Observa a autoridade fiscal que o contribuinte criou esquema de Circulação Interna de
Recursos Financeiros, que não atendiam seus propósitos econômicos e legais, e que
serviram somente para embasar o registro de despesas de juros, sobre valores que
pertenciam a ele mesmo, reduzindo seu lucro.
O fato de que isoladamente cada operação seja típica e lícita, não afasta a ilicitude
presente quando há análise conjunta das operações.
Fl. 3379
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

As OPERAÇÕES 1 e 2, embora não tenham configurado qualquer alteração econômica
imediata e legítima para as partes associadas – relativamente à parcela tratada nos autos
- criaram as condições para a apropriação contábil de despesas artificiais (de juros de
CDIS), impedindo a ocorrência dos fatos geradores do IRPJ e da CSLL , mensuráveis
pelo valor do lucro líquido e resultado do exercício, apurados com base nas receitas e
despesas do negócio.
Concatenar duas ou três operações, sejam elas lícitas ou ilícitas, não aufere os efeitos
isolados de cada uma, quando utilizadas para simular a transferências de recursos
financeiros, que retornam à sua origem, sem qualquer propósito negocial legítimo
Sob a estrutura das OPERAÇÕES 1 e 2, o Banco Itaucard S.A. apropria despesas de
juros sobre recursos financeiros que jamais dispôs (sendo certo que deter a posse dos
recursos financeiros por algumas horas não justifica a apropriação de bilhões de reais
em juros pelos anos seguintes) e comete a fraude prevista no art. 72 da Lei 4.502/64
quando realiza a ação tendente a impedir a ocorrência do fato gerador dos tributos
(imposto e contribuições), que seria determinado pelo acréscimo patrimonial
economicamente obtido, se não fosse reduzido por despesas escusas.
Houve deliberada intenção de diminuir o verdadeiro valor tributável relativo às
operações comerciais do Banco Itaucard, pela inserção de despesas de juros de
aplicações financeiras sobre valores captados e imediatamente devolvidos ao
emprestador, as quais o contribuinte exclui das bases de cálculos de apuração de suas
obrigações tributárias (valor que a norma anti-evasiva busca defender).
A presença do abuso de forma e a falta de propósito negocial nas operações descritas
não elidem a ocorrência da fraude como tipificada na norma transcrita quando as ações:
1) Correspondem exatamente às condutas previstas na norma;
2) Apresentam os elementos que caracterizam o dolo (intenção e má-fé) do agente;
3) Lesam o interesse social maior que a norma busca resguardar (o pagamento do
imposto devido por aquele que aufere renda); e
4) As operações apresentam um complexo de negócios que não correspondem aos
propósitos para os quais juridicamente se destinam (aumento de capital e aplicações em
CDI ́s).
1.4. Da contribuição ao PIS e COFINS
Destaca a autoridade fiscal que as despesas de juros sobre a recursos financeiros de que
o contribuinte jamais dispôs economicamente não podem ser utilizados para reduzir as
bases de cálculos da PIS e da COFINS.
Não há na lei previsão de deduções ou exclusões da base de cálculo do PIS e da
COFINs de despesas originadas em operações estruturadas e criadas para gerar despesas
contábeis sem fundamentação econômica.
A intermediação financeira descrita na leta "a" do inciso I do §6o do art. 3o da Lei
9.718/98 corresponde à captação de recursos de terceiros e o consequente empréstimo
com cobrança de spread pelo banco.
A inserção de operações de transferências intra grupo, como as relatadas, possibilitam a
criação artificial de supostas “despesas de captação”, sem a contrapartida de “receitas
por empréstimos”, operação que não configura a intermediação financeira prevista na
norma.
Os valores das despesas de juros com captações de CDI registradas pelo Banco Itaucard
S.A. , objeto de glosa na apuração do IRPJ e da CSLL foram utilizados para glosa na
Fl. 3380
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

apuração da Contribuição ao PIS e da Cofins, lançadas por meio de auto de infração,
por não haver previsão legal para sua exclusão/dedução na apuração das bases de
cálculo (Receita Bruta, conf. Art. 3o da Lei 9.718/98).
1.5 Da insuficiência de pagamento mensal da estimativa do IRPJ e da CSLL - incidência da multa
isolada
Considerando as infrações apurada acima, foi feita a recomposição das bases mensais da
estimativa do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro
líquido, em função do balanço ou balancete de suspensão ou redução, dos anos-
calendário de 2012 a 2015, houve a apuração dos valores da estimativa mensal não
recolhidos, sobre os quais incidiu a multa isolada de 50%.
Os cálculos dos valores da multa isolada encontram-se nas fls. 53 a 55 do processo
digital.
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do auto de infração em 21/12/2018,
apresentando sua impugnação em 22/01/2019. As alegações serão a seguir resumidas.
2. DA IMPUGNAÇÃO
No mérito a impugnante alega em síntese:
1. As operações de aumento de capital social do Unibanco e do Banco Itauleasing foram
regulares, tendo sido aprovadas pelo Banco Central do Brasil. Os aumentos de capital
foram efetivamente realizados, não sendo meramente escriturais, observando também a
lógica empresarial.
1.1 A utilização integral do valores recebidos em aumento de capital em CDIs emitidos
pelo Itaú Unibanco não descaracteriza a operação, pois nenhuma empresa bem
administrada receberia um aumento de capital e deixaria o dinheiro parado em caixa.
1.2. O aumento de capital realizado tinha por objetivo prover o Unibanco do capital
necessário ao incremento de suas aplicações em operações financeiras de liquidez,
viabilizando a apuração de um lucro que permitisse a compensação em menor prazo dos
prejuízos e base negativa para sua incorporação. Destaca a impugnante que os prejuízos
fiscais e as bases negativas foram efetivamente incorridos, vez que apurou resultados
negativos entre janeiro de 2008 e fevereiro de 2009, e também detinha saldo de
prejuízos em decorrência da crise de 2002.
1.3. Quanto ao aumento de capital do Banco Itauleasing, a impugnante salienta que R$
5,5 bilhões foram aportados com recursos existentes no seu caixa, não sendo captado
junto ao Itaú Unibanco.
1.4. A operação de captação de recursos junto a terceiros com vistas à realização de um
investimento, nesse caso aumento de capital em investida, é operação usual e regular,
tanto que é regulada quanto aos seus efeitos fiscais, com faculdade de diferimento em se
tratando de holdings puras.
2. As normas da CVM, Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional (CMN)
induzem à realização de operações visando a geração de lucro para absorvem prejuízos
fiscais acumulados. Portanto, não há que se falar em operação desprovida de propósito
negocial.
2.1. Por determinação das normas do BACEN e do CMN, as instituições financeiras são
obrigadas a manter, permanentemente, um Patrimônio de Referência (PR) superior ao
Patrimônio de Referência Exigido (PRE). Um dos componentes do PRE é o PEPR
(parcela referente às exposições ponderadas pelo fator de ponderação de risco a elas
atribuído), que sofre impacto dos créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e
Fl. 3381
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

bases negativas da CSLL (ponderação de 300%). Portanto, quanto maior o crédito
tributário decorrente de prejuízos fiscais / bases negativas, maior o Patrimônio de
Referência Exigido, em consequência, menor seria o capital disponível para realizar as
atividades operacionais típicas de instituições financeiras.
2.2. Por determinação da Resolução CMN no 3.490/2007 (§§ 2o e 3o do art. 2), o cálculo
do PRE será feito de forma consolidada, tendo como base o conglomerado financeiro ou
o consolidado econômico-financeiro. Assim, os prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas de CSLL do Unibanco e do Banco Itauleasing impactavam o cálculo do PR e
PRE, afetando diretamente a capacidade de obtenção de lucros do Itaú Unibanco e do
Banco Itaucard. Portanto, seria medida de boa gestão envidar esforços para a utilização
do crédito tributário no menor tempo possível.
2.3 A Deliberação CVM no 599/2009 aprovou e tornou obrigatório para as companhias
abertas a adoção do Pronunciamento Técnico CPC 32. Nesse pronunciamento, o
reconhecimento de um Ativo Diferido decorrente de créditos tributários advindos de
prejuízos fiscais somente é possível se houver uma expectativa concreta para sua
utilização, caso não haja, tal ativo deve ser baixado. Como expectativa concreta para sua
utilização, o impugnante destaca que a norma prevê como uma das hipóteses a
existência de possíveis oportunidades de planejamentos tributários que criarão lucro
tributável no período em que prejuízos fiscais ou créditos fiscais não utilizados possam
ser utilizados.
3. Dado o tamanho do estoque de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL do Unibanco
e Banco Itauleasing, caso não fossem realizadas as operações objeto do presente auto,
sua compensação demandaria tempo extremamente longo, sobretudo em razão do limite
de 30% do lucro líquido ajustado, impactando a incorporação do Unibanco pelo Itaú-
Unibanco.
4. Eventual questionamento sobre a necessidade das despesas glosadas somente seria
possível se as taxas pactuadas fossem superiores as praticas pelo mercado, pois no
presente caso, nenhuma diferença haveria se o Unibanco ou o Banco Itauleasing
optassem por investir os seus recursos junto a instituição financeira pertencente a outro
grupo econômico, e o Impugnante captasse os recursos também junto a instituição
financeira de outro grupo econômico, hipótese em que certamente os argumentos da
autuação não teriam sido deduzidos.
5. A fiscalização glosou as despesas com juros por elas não serem necessárias, o
conceito de necessidade utilizado estaria relacionado ao propósito da operação. Para o
impugnante, o conceito de necessidade disposto no art. 299 do RIR/99 não seria esse,
mas sim deve ser entendido como necessária as "despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa".
5.1. A determinação do conceito de necessidade para fins da dedução das despesas
incorridas pela pessoa jurídica não pode se pautar em critérios subjetivos dos agentes do
Fisco, pois enquanto determinado agente poderia achar que uma despesa é necessária às
atividades empresariais, outro poderia achar que a mesma despesa não é necessária a
tais atividades. O conceito a ser utilizado deverá ser objetivo, com base no art. 299 do
RIR/99.
5.1.2. a despesa será necessária e, consequentemente, dedutível, quando for inerente à
atividade da empresa, ou dela decorrente, ou com ela relacionada, ou surgir
simplesmente da existência da empresa ou do papel social que a mesma desempenha.
Por outro lado, será desnecessária a despesa quando envolver liberalidade da empresa.
Mas entenda-se liberalidade no seu sentido objetivo legal, isto é, ato de favor, estranho
ao objeto social ou contrário ao previsto no estatuto da empresa.
5.2. Defende o impugnante que é inquestionável que as despesas financeiras incorridas
nas operações de Depósito Interfinanceiro decorrem de atividades realizadas em
Fl. 3382
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

conformidade com o seu objeto social, previsto no Artigo 2o de seu Estatuto Social, qual
seja “a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas, inclusive a de
operações de câmbio”.
6. As despesas financeiras glosadas representam receitas financeiras do Unibanco e
Banco Itauleasing, tendo sido oferecidas à tributação por essas instituições financeiras.
No presente caso, analisando-se os tributos pagos (IRPJ e CSLL) pelas 4 empresas
envolvidas nas operações questionadas, verifica-se que no período de 2009 a 2015,
quando do término de todas as referidas operações, o valor pago a maior a título de IRPJ
e CSLL pelo Unibanco e pelo Banco Itauleasing superou o valor pago a menor pelo
Itaú-Unibanco e pelo impugnante no mesmo período. A arrecadação total dos tributos
quando considerado as operações realizadas superou em R$ 220 milhões de reais os
valores apurados sem considerar as operações.
6.1. Traz posição doutrinária e jurisprudêncial defendendo que a desconsideração de
atos ou negócios jurídicos pela autoridade fiscal deve ser consistente, não cabendo a
desconsideração apenas dos atos com consequência favorável ao fisco, mas sim
devendo ser desconsiderados todos os atos ou negócios. Nesse sentido, caberia a análise
da arrecadação global dos tributos.
6.2. Quanto às contribuições para o PIS e a COFINS, entende a impugnante que como
as exclusões da base de cálculo realizadas pelo Banco Itauleasing foram objeto de glosa
em outro processo, deveria a fiscalização necessariamente partir dessa premissa para sua
análise, caso em que, à exclusão procedida pelo Impugnante, evidentemente,
corresponderá uma tributação no mesmo valor pelo Banco Itauleasing. Por outro lado,
caso seja reconhecida a improcedência daquela autuação, estará confirmada a
legitimidade daquelas bases negativas, e nesse caso sua compensação pelo Banco
Itauleasing nada mais é do que decorrência direta da aplicação da legislação em vigor.
Como argumentos subsidiários ao mérito, a impugnante alega em síntese:
1. A autoridade fiscal ao calcular o montante do tributo devido a ser constituído por
meio de auto de infração deveria considerar os valores de tributos efetivamente pagos,
constituindo apenas a diferença. No presente caso, alega a interessada que apurou saldo
negativo no período, assim, caberia a fiscalização considerar as estimativas
efetivamente pagas sendo objeto de lançamento a diferença entre o tributo efetivamente
pago a menor em relação ao que entender devido pela fiscalização.
1.1 Para a impugnante, os valores efetivamente pagos somente poderiam ser descartados
caso já houvessem sido compensados por meio de compensação homologada.
1.2 Destaca que os saldos negativos do período foram objeto de PERDCOMP ainda não
homologada.
2. O cálculo infração decorrente da compensação indevida do prejuízo fiscal e da base
de cálculo negativa de CSLL tomou como base compensações de ofício realizadas pela
fiscalização em autos de infração anteriores, os quais se encontram com exigibilidade
suspensa, vez que encontram-se em discussão administrativa ou judicial. Portanto, há
prejudicialidade do julgamento final dos processos, assim, entende a interessada que à
parcela que seria absorvida por aqueles valores adicionais de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSL que mesmo se mantidos os lançamentos não poderá ser exigida
enquanto não houver decisão final naqueles feitos.
3. Não caberia a aplicação concomitante da multa isolada com a multa de ofício,
conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Em relação ao lançamento de PIS/COFINS a impugnante alega em síntese:
Fl. 3383
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

1. A fiscalização justificou a glosa de despesas financeiras para fins de determinação da
base de cálculo do PIS e da CONFINS nos mesmo elementos utilizados para o
lançamento de IRPJ/CSLL, dessa forma, demonstrada a efetiva necessidade das
despesas, devem ser cancelados os lançamentos de IRPJ e CSLL, e consequentemente,
o de PIS e COFINS.
2. A fiscalização entendeu que as despesas glosadas não teriam fundamentação
econômica, assim, não seriam despesas de intermediação financeira, portanto
inaplicável o disposto na alínea "a" do inciso I do § 6o do art. 3 da Lei 9.718/98.
Entretanto, argumenta a impugnante que as despesas deduzidas das bases do PIS e da
COFINS não são relativas a intermediação financeira, mas sim a despesas de captação
em operações realizadas no mercado interfinanceiro, devendo ser deduzidas das bases
de cálculo do PIS e da COFINS nos termos da alínea "a" do inciso III do art. 1o da Lei
9.701/98 e do §5o do art. 3o da Lei 9.718/98.
3. Caso se entenda correto os valores lançados em relação ao PIS e a COFINS, tais
valores deveram ser deduzidos para fins de apuração do IRPJ e da CSLL constituídos
no mesmo procedimento por força do disposto no art. 41 da Lei 8.981/95.
Quanto à qualificação da multa, assim se pronunciou a interessada:
1. A autoridade fiscal descreveu o lançamento decorrente da Operação 1 como
continuidade da operação objeto do PAF 16327.721.149/2015-78. Naquele PAF não
houve a qualificação da multa, pois a fiscalização não entendeu ter ocorrido fraude,
assim, não poderia a autoridade fiscal adotar nesse momento novo critério de
lançamento com vistas a alcançar fatos geradores anteriores à introdução desse novo
critério, sob pena de violação ao art. 146 do CTN.
1.1. O fato da primeira autoridade fiscal autuante não ter vislumbrado a ocorrência de
fraude, bem como o fato de que o lançamento anterior ter sido mantido apenas pelo voto
de qualidade do presidente da Turma, já demonstra inequívoca existência de dúvida,
impossibilitando a aplicação da multa qualificada, nos termos do art. 112, incisos II e IV
do CTN.
2. Defende a impugnante que não houve a ocorrência de fraude nas operações 1 e 2:
2.1 As operações realizadas são efetivas e reais, tendo sido submetidas à aprovação do
BACEN, e possuíam propósito extrafiscal legítimo, tendo em vista que os atos
normativos tanto do CMN, do BACEN, como da CVM induzem a utilização dos saldos
de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL como medida de boa gestão das
instituições financeiras
2.2. Eventual discordância acerca do tratamento tributário a ser dado a determinado
dispêndio incorrido pela pessoa jurídica não caracteriza hipótese de fraude, a que alude
o art. 72 da Lei no 4.502/64
2.3. A leitura dos arts. 1o e 2o da Lei 8.137/90 demonstram que está implícito no
conceito de fraude a ideia de ocultar das autoridades fiscais a existência da obrigação
tributária, o que não ocorreu no presente caso, o Impugnante demonstra convicção
quanto à licitude das operações realizadas, não tendo omitido nem procurado omitir
qualquer elemento pertinente à operação em exame, sendo certo que as operações
realizadas foram submetidas à aprovação do BACEN, tendo, além disso, fornecido
todas as respostas, informações e documentos solicitados pela fiscalização nos diversos
Termos de Intimação emitidos ao longo deste procedimento administrativo.
3. Ainda que as operações tivessem sido realizadas com a única intenção de obter
economia tributária, o que se admite apenas para fins de argumentação, a conduta do
Impugnante não pode ser classificada como dolosa para efeito da qualificação da multa
de ofício.
Fl. 3384
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

4. Por fim, demonstrada a inocorrência de fraude, alega a impugnante a decadência
parcial dos lançamentos visto que estando todos os tributos lançados sujeitos a
lançamento por homologação, operou-se já a decadência quanto ao crédito tributário de
IRPJ e CSL relativamente ao ano-base de 2012, bem como no que diz respeito aos
créditos tributários lançados a título de PIS e COFINS relativamente aos meses de
competência de dezembro/2012 a novembro/2013, pois efetuou os recolhimentos dos
valores que entendia devido e foi notificado do lançamento em 21/12/2018.
Posteriormente, em 08/04/2019, a interessada apresentou nova petição. Nela alega que
houve duplicidade parcial de lançamento pela infração de compensação indevida de
prejuízo fiscal de períodos anteriores no ano-base 2013 em face do auto de infração
16327.721032/2014-11 bem como a nulidade parcial do lançamento em razão da
ausência de motivação quanto a glosa de compensação de prejuízo. Por entender que se
tratam de matérias de ordem pública, pleiteia o reconhecimento de ofício.
É o relatório.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 2299 e ss.)
Em apertadíssima síntese, a Recorrente apresenta as seguintes alegações:
Inicialmente, alega que a DRJ reconheceu que os negócios acima referidos não
possuíam vícios formais. Assim, conclui que as operações não poderiam ser
qualificadas como simuladas, e que os julgadores contestaram apenas os motivos do
Recorrente para realizar as operações;
No que diz respeito à “operação 1”, argumenta que em decorrência da fusão entre
o Itaú e o Unibanco, todas as atividades operacionais do Unibanco foram
transferidas para unidades do Itaú, restando no Unibanco apenas aplicações
interfinanceiras de liquidez e os prejuízos fiscais. Dessa forma, houve o aumento de
capital realizado pelo Itaú, para possibilitar ao Unibanco auferir receitas e
compensar os prejuízos fiscais;
Alega que, de acordo com normas regulamentares do CMN, do Banco Central do
Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários,
Recorrente teria que manter um “patrimônio de referência”, de modo que “quanto
maior o crédito tributário relativo a prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da
CSL, menor o capital disponível que poderia ser utilizado pelo Recorrente para
realizar as atividades operacionais típicas das instituições financeiras”;
Alega que a compra e venda de CDI’s entre bancos comerciais é uma operação
usual e normal para uma instituição financeira, e portanto que a despesa
correspondente não pode ser considerada como despesa desnecessária;
Com relação à “operação 2”, alega que as despesas incorridas pelo Recorrente
foram compensadas com receitas auferidas pelo Unibanco e pelo Itauleasing, de
modo que não houve prejuízo para o Fisco;
Argumenta que o acórdão 1401-002.345 está equivocado;
Alega que é necessário recompor o lucro tributável em decorrência dos prejuízos
fiscais apurados, que é necessário efetuar compensação de prejuízos fiscais, e que
não cabe a exigência de multa isolada;
Sobre o PIS/COFINS, argumenta que a Lei 9.718/98 autoriza a dedução de
despesas financeiras da receita bruta, e que não cabe aplicar por analogia a
Fl. 3385
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

legislação do IRPJ a esses dois tributos; alega que os valores lançados a título de
PIS/COFINS deveriam ser deduzidos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
Alega que não cabe a multa qualificada
Alega o decurso parcial do prazo decadencial para a lavratura do auto de infração.
As Contrarrazões apresentadas pela PGFN constam das e-fls. 3325 e ss.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Da Proposta de Diligência
Inicialmente tecerei algumas considerações preliminares antes de adentrar aos
fundamentos desta proposta de diligência.
É evidente que o legislador não consegue prever todas as situações de maneira a
regular as relações jurídicas de forma integral e harmoniosa. Diante disso, invariavelmente
surgem circunstâncias peculiares que exigem análises detalhadas, mediante a aplicação de
técnicas apropriadas de interpretação e integração legislativa. Consequentemente, o
entendimento da Administração Tributária, bem como os manuais de procedimento e sistemas
fiscais, estão sujeitos a um processo contínuo de evolução e refinamento.
Exponho essas considerações visando ressaltar que, além de proporcionar ao
administrado as melhores soluções para as controvérsias, as decisões proferidas pelos Órgãos
Julgadores Especializados desempenham um papel crucial no contínuo aperfeiçoamento do
sistema jurídico-tributário, que se encontra em constante evolução. Nesse contexto, face à
ausência de normativas específicas para certas situações e procedimentos contenciosos, e
atendendo aos imperativos do interesse público, certas matérias exigem uma análise ex officio,
visando a uma resolução integral e justa das questões em debate.
É o caso do fato gerador do tributo. É um evento único. Sua ocorrência, bem
como a consequente obrigação tributária, não admite análise fragmentada. Ou seja, em hipótese
alguma o fato gerador do tributo pode ser analisado e julgado em partes. Ou ele ocorre ou não
ocorre, ou o contribuinte deve ou não deve. Assim, tudo o que ocorrer no mesmo período de
apuração deve ser considerado conjuntamente para o desfecho do procedimento fiscal e regular
constituição do crédito tributário.
Se houve o fato gerador, o quantum devido é um só e há de ser apurado de uma só
vez. Caso haja fatos conhecidos supervenientemente, a apuração deve ser refeita, analisando-se
novamente tudo o que ocorreu, definindo a exata incidência e o montante do tributo devido no
Fl. 3386
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

respectivo período. Ou seja, a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica (fato gerador)
não pode ser analisada em partes dentro de um mesmo período de apuração. A apuração deve ser
global, deve-se considerar tudo, ingressos e deduções de uma única vez.
Havendo saldo negativo em determinado período de apuração, necessariamente
houve “antecipação” do tributo devido. No ajuste, realizado no final do período, época em que
ocorre o fato gerador, os valores antecipados foram maiores que o valor apurado como devido,
desse modo, resultou em saldo negativo.
Por isso, em qualquer procedimento fiscal subsequente, é imperativo que a análise
englobe todos os eventos passados, considerando que a determinação do tributo devido (e não
recolhido) deve ser única e integral.
Prossigamos, então, para a análise criteriosa da questão que embasou minha
decisão pela realização da diligência
Do Saldo Negativo dos Períodos de Apuração
Em seu recurso a recorrente requer:
Conforme se verifica das DIPJs (doc. 04 da impugnação) [e-fls. 1633-1694], em todos
os anos base autuados o Recorrente, ao calcular o IRPJ/CSL devidos no encerramento
do ano calendário e confrontar os valores apurados com os recolhimentos realizados no
decorrer do mesmo período, apurou saldo negativo dos referidos tributos.
Se assim é, jamais poderia a fiscalização recompor apenas parcialmente a base de
cálculo do IRPJ e da CSL, compensando de ofício os prejuízos fiscais acumulados ou
do próprio exercício, mas ignorando por completo os valores que o Recorrente já havia
recolhido a maior do que o declarado como devido.
Realmente, independentemente de qual seja o fundamento pelo qual entendeu a
fiscalização que o IRPJ e a CSL devidos no período são superiores ao declarado pelo
contribuinte, evidentemente somente pode ser objeto de lançamento a diferença de
tributo paga a menor em relação ao que no entender da fiscalização seria devido em
relação ao fato gerador autuado.
Compulsando os autos, não encontramos documentos que indiquem as
antecipações alegadas de modo a demonstrar a apuração de saldo negativo nos períodos
referentes aos créditos tributários constituídos. Ainda, do referido “Doc. 04” constam apenas as
Fichas 09B e 17 das DIPJs e o LALUR e LACS das ECFs, os quais não mostram as parcelas
recolhidas antecipadamente que seriam justificadoras do saldo negativo alegado.
O julgador de origem (voto vencedor) ponderou da seguinte forma:
Considerar possível a utilização de direito creditório de saldo negativo de IRPJ e CSLL
para abater valor de crédito tributário constituído de ofício e ainda pendente de
discussão administrativa afrontaria o instituto da compensação tributária, pois se
extinguiria parte de débito tributário ainda não constituído definitivamente em
detrimento daquele já constituído definitivamente e já extinto, ainda que sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.
Vale frisar, como apresentado pelo contribuinte, que há PER/DCOMPs já homologadas,
para essas, o direito creditório de saldo negativo de IRPJ ou CSLL já foi utilizado, não
Fl. 3387
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

sendo possível utilizar novamente para abater do débito ora constituído. Como
demonstra o quadro abaixo:

Diante todo o exposto, entendo correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal,
não sendo possível abater do crédito tributário constituído os valores de saldo negativo
de IRPJ e CSLL apurados, vez que já regulamente utilizados para extinguir débitos
definitivamente constituídos, ainda que sob condição resolutória de sua ulterior
homologação..
No entanto, entendo que, de fato, caso haja antecipações do imposto no respectivo
período de apuração — elemento temporal da matriz de incidência —, necessariamente tais
valores devem ser considerados quando da apuração do tributo devido. Este procedimento deve
ser observado justamente por causa da multa de ofício (75% ou 150%, neste caso) que incidirá
sobre o valor ainda não recolhido aos cofres públicos. Assim, mesmo que tenha sido entregue a
PERDCOMP com a utilização parcial do saldo negativo alegado, há a necessidade de se calcular
o exato quantum da multa de ofício que seria devida pela recorrente em face da ausência de
recolhimento decorrente da autuação.
Nesta linha, cumpre transcrever o entendimento consignado na declaração de voto
da decisão recorrida.
Da Declaração de Voto –
Em relação às matérias litigiosas encartadas nos presentes autos, entendo irrepreensíveis
os posicionamentos prestigiados pelo relator (Auditor-Fiscal Daniel Takahashi), com
exceção do indeferimento do pedido para que os supostos saldos negativos de IRPJ e
CSLL afetos aos períodos objeto da autuação (anos calendário de 2012 a 2015) sejam
computados na presente lavratura, em detrimentos das DCOMP ainda pendentes de
apreciação vinculadas a tais direitos creditórios.
Conforme apontado na peça defensiva, a fiscalização não teria computado a
integralidade dos valores recolhidos no curso dos períodos objeto da autuação, pois teria
se limitado a compensar de ofício apenas os prejuízos fiscais acumulados ou do próprio
exercício. Tal asserção é verídica, conforme é possível verificar-se dos próprios termos
Fl. 3388
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

dos autos de infração, sendo colacionados a seguir alguns excertos da autuação afeta ao
IRPJ:

Fl. 3389
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

Ao não computar a integralidade das antecipações de IRPJ e CSLL pagas pelo sujeito
passivo nos anos-calendário objeto da autuação, entendo que a fiscalização pode ter
majorado os valores do IRPJ e da CSLL a serem constituídos (e, por consequência, da
multa e dos juros de mora), caso realmente consistentes as informações prestadas nas
respectivas DIPJ (lembre-se que, para atestar tal consistência, seria necessário analisar a
integridade das informações prestadas em tais DIPJ, notadamente no tocante às
antecipações mensais declaradas, inclusive retenções na fonte, às receitas ofertadas à
tributação e às adições computadas na apuração do lucro real).
Assim, em minha visão, o procedimento mais adequado a ser adotado residiria em
verificar-se a integridade das informações prestadas nas DIPJ, conforme indicado no
parágrafo precedente, e, em caso positivo, computar o excesso de recolhimento das
antecipações mensais na presente autuação, deduzido dos valores já utilizados em
compensações homologadas (o próprio Impugnante entende que, no caso da DCOMP
já ter sido homologada, não seria possível qualquer reflexo na presente lavratura em
relação ao “direito creditório utilizado”), com os consequente reflexos nas DCOMP
ainda pendentes de análise vinculadas ao saldo negativo que teria sido apurado nos
anos-calendário de 2012 a 2015. Frise-se: a utilização de tais importâncias na
presente autuação deveria ser necessariamente refletida na análise das DCOMP
vinculadas aos saldos negativos de IRPJ e CSLL relativos ao período da presente
lavratura, sob pena do risco de indevido duplo aproveitamento das antecipações
mensais de IRPJ e CSLL.
Assim, apontada a procedência da alegação em análise, entendo que os autos deveriam
ser baixados em diligência fiscal, em face da evidente impossibilidade de se apurar, no
âmbito desta turma de julgamento e em caráter inaugural, a integridade das informações
prestadas nas DIPJ 2013 a 2016, notadamente no tocante às antecipações mensais
declaradas, inclusive retenções na fonte, às receitas e despesas declaradas e às adições e
exclusões computadas na apuração do lucro real. O escopo de tal diligência residiria em
indicar, em caráter conclusivo, se existiriam recolhimentos antecipados de IRPJ e CSLL
a serem computados na presente autuação, com os consequentes impactos nas DCOMP
Fl. 3390
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

ainda pendentes de análise, vinculadas aos pretensos saldos negativos apurados nos
anos-calendário de 2012 a 2015.
Eduardo Newman de Mattera Gomes
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
A base de cálculo da multa qualificada se refere à autuação das “Despesas Não
Necessárias” (cf. e-fl. 98):

Há, a meu ver, a necessidade de se realizar a diligência para verificar a adequada
base de cálculo da multa de ofício que deve ser considerada na constituição dos créditos
tributários aqui discutidos. Ou seja, a respectiva multa deve incidir unicamente sobre o valor do
tributo devido e não recolhido espontaneamente, em cada período de apuração. Se, antes do
lançamento, foi apurado saldo negativo (pleiteado ou não pelo SP), necessariamente deve ter
havido antecipação por parte da contribuinte. E esses valores devem ser considerados no cálculo
do tributo no final do período de apuração para fins de lançamento de multa de ofício, a qual só
deve incidir nos casos de falta de recolhimento de tributo.
Assim, no cálculo do tributo devido (apuração anual), essas antecipações
deveriam constar da apuração, pois a multa incide “apenas” sobre a parcela do tributo devida e
não recolhida espontaneamente. Essa conclusão independe de ter a contribuinte pleiteado e
utilizado o respectivo saldo negativo, porquanto o fato gerador do tributo “é um só”, o montante
do tributo devido “é um só” e a multa de ofício deve incidir apenas sobre a parcela de tributo
“não recolhido espontaneamente”. Ao apurar o valor a recolher, a Autoridade deve verificar se
houve valor recolhido anteriormente, porquanto a penalidade (multa de ofício) só deve incidir
sobre o valor que não foi recolhido.
Observa-se que, de acordo com a tabela acima apresentada pelo Julgador de
origem, já há DCOMPs homologadas com o direito creditório pleiteado. Conclui-se então que
houve antecipação pelo contribuinte de modo a constituir o saldo negativo. E essas antecipações
não podem ser ignoradas na exigência de crédito tributário do mesmo período, sob pena de
incidir a multa de ofício sobre valores já pagos.
Desse modo, como a Autoridade Lançadora verificou a infração e determinou a
incidência da multa de ofício qualificada (150%) sobre todo o montante, necessariamente, a meu
ver, há a necessidade de se diligenciar para verificar qual foi o montante do tributo devido no
respectivo período que não recolhido espontaneamente.
Fl. 3391
DF CARF MF
Original

Fl. 29 da Resolução n.o 1401-000.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720946/2018-81

Reitere-se, se a contribuinte apurou saldo negativo no período, segundo seus
cálculos, não havia tributo devido. Havendo o lançamento pela Autoridade Fiscal, a multa de
ofício só deve incidir sobre o valor que superar o saldo negativo, pois é somente este valor
excedente que representa o tributo não recolhido espontaneamente.
Conclusão
Desta forma, oriento meu voto para converter o julgamento em diligência para a
apuração dos valores que foram “efetivamente antecipados” pelo contribuinte, a qualquer título,
os quais compuseram os respectivos saldos negativos correspondentes aos ACs 2012, 2013, 2014
e 2015.
Solicito:
- informar qualquer outro evento (p. ex. outros autos de infração) que tenha influenciado
no montante do tributo devido dos respectivos períodos de apuração;
- juntar as DIPJs ativas e ECD/ECF dos ACs 2012, 2013, 2014 e 2015;
- elaborar parecer conclusivo, com a apuração do IRPJ e CSLL nos períodos acima,
considerando todos os eventos ocorridos que influenciaram no tributo devido;
- intimar a interessada para eventual manifestação em relação à diligência no prazo de
30 dias.

(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 3392
DF CARF MF
Original